Tribunal: TJSP
Processo: 1004205-07.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Curso de medicina iniciado no exterior – Processo seletivo capitaneado pela requerida a fim de adaptar o currículo da autora às exigências nacionais – Aulas de curso especial ministradas em polo diverso daquele autorizado pelo MEC – Situação irregular que inviabiliza o ingresso do discente em internato e posterior conclusão do

Ementa:
APELAÇÃO – ESTABELECIMENTO DE ENSINO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Curso de medicina iniciado no exterior – Processo seletivo capitaneado pela requerida a fim de adaptar o currículo da autora às exigências nacionais – Aulas de curso especial ministradas em polo diverso daquele autorizado pelo MEC – Situação irregular que inviabiliza o ingresso do discente em internato e posterior conclusão do curso - Falha na prestação de serviços configurada (art. 14, § 3o, do Cód. de Defesa do Consumidor) – Violação da boa-fé objetiva (art. 4o, III, da Lei 8.078/90 e art. 422 do Cód. Civil – Descumprimento pela ré do disposto no art. 373, II, do CPC - Restituição da quantia paga pela autora que se impõe – Ação julgada procedente.
PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PROVIDO.